Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729458-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: JANDIRA DE SOUZA GONCALVES D E S P A C H O Intime-se a parte Autora/Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição e os documentos apresentados pela Embargante (IDs 45287979 a 45287982), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Advirto a parte Autora/Embargada que o não atendimento ao presente despacho ensejará a extinção do processo em face do cumprimento da obrigação, com fundamento no art. 924, II, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator